Tribunal: TJDFT
Processo: 0716164-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATUAÇÃO POLICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. VALIDADE. TESTEMUNHO POLICIAL. RELEVÂNCIA. Se os elementos probatórios constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente diante da prisão em flagrante do réu, apreensão de substâncias entorpecentes e petrechos caraterísticos da traficância, inviável o acolhimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Presentes fundadas razões da ocorrência do delito de tráfico, verificadas a partir de denúncias anônimas, monitoração do local, e que deram ensejo à expedição de mandado de busca e apreensão, revela-se regular a atuação dos agentes policiais. Em processos relativos a tráfico ilícito de entorpecentes, o depoimento de testemunha policial merece especial credibilidade, especialmente quando corroborado por outros elementos de provas e inexistente fato que o desabone.